Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-05.2023.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-05.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GOMES MACHADO - CPF: 346.827.401-72 (EMBARGANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), VALDINA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 015.923.581-28 (EMBARGADO), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Negócio Jurídico Celebrado em Condições Fraudulentas. Alegação de Omissão. Inexistência de Vício no Acórdão. Intento de Rediscussão.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em Ação de Busca e Apreensão. O Embargante alega que o julgado é omisso quanto à análise de provas documentais que demonstram a concordância do Embargado com a forma de pagamento e a validade do negócio jurídico.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no
decisum
embargado quanto à análise de provas que corroboram a tese de anuência do Recorrido ao pagamento a terceiro, e a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

III.
Razões de Decidir

3. No Acórdão impugnado a Câmara examinou de forma lógica e fundamentada todas as alegações recursais, especialmente o argumento de prova inequívoca quanto à anuência ao pagamento feito a terceiro alheio à relação contratual.

4. O Colegiado concluiu que há provas de que a tradição do bem se deu com fundamento em comprovante fraudulento, que induziu o proprietário em erro substancial quanto ao pagamento, e que afasta a validade do negócio.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000105-05.2023.8.11.0023

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Carlos Gomes Machado
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o Acórdão é omissão, porque o Colegiado deixou de analisar provas documentais que comprovam a anuência expressa do Recorrido quanto ao pagamento do preço do veículo a terceiro indicado durante a negociação.

Afirma que, ao julgar o Apelo, a Câmara desconsiderou os documentos carreados para os autos, em especial o contrato de compra e venda, os comprovantes de transferência bancária, as conversas mantidas por aplicativos de mensagens e o testemunho presencial do próprio Embargado e de terceiros no momento da entrega do bem.

Diz, ainda, que não se trata do típico caso de "Golpe da OLX", porquanto o proprietário do bem esteve presente em todos os momentos da negociação, inclusive consentindo com a forma de pagamento e com a tradição do veículo.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo, a atribuição de efeitos infringentes e, de conseguinte, a reforma do julgado para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico e julgado improcedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID.

280938454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
José Carlos Gomes Machado
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão movida por
Valdina Marques de Oliveira
.

Nas razões do Apelo, o Embargante sustentou que houve erro na apreciação dos fatos e das provas produzidas, pois o negócio jurídico celebrado entre as partes é legítimo e realizado com a anuência do Apelado.

Afirmou que todas as tratativas foram conduzidas com transparência, desde o primeiro contato, que ocorreu por meio de anúncio no Facebook, até o fechamento do negócio e a efetiva entrega do veículo.

Defendeu que em nenhum momento agiu de má-fé e que tomou todos os cuidados necessários para assegurar a legalidade do negócio.

Argumentou que o Embargado não se desincumbiu do ônus da prova quanto à falta de anuência para o pagamento feito à conta de terceiro, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Ressaltou que, embora as assinaturas constantes do Contrato de Compra e Venda não estejam com firmas reconhecidas, o documento tem validade jurídica e demonstra a existência do acordo entre as partes.

Relembrou que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição e, segundo aduziu, o veículo lhe foi entregue; logo, caracterizada a transferência da posse.

Afirmou que, se houve prejuízo, este decorreu da negligência do Apelado, que não se certificou quanto ao recebimento dos valores antes de entregar o bem.

Diante disso, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido de busca e apreensão, o acolhimento dos pedidos reconvencionais, a declaração de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e condenação do Embargado a fornecer e assinar o CRV do veículo, possibilitando a transferência do bem para o seu nome (do Embargante).

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Apelo.

Inconformado, o
Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão é omisso em relação à análise das provas.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade constitucional nem com a natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Na hipótese, no Acórdão embargado, a Câmara apreciou de forma sistemática, lógica e suficiente todas as alegações recursais trazidas pelo Embargante.

Com efeito, o tema relacionado à validade da tradição do bem móvel e o vício de consentimento decorrente de fraude perpetrada por terceiro, foram analisados com profundidade, e com destaque especial à ausência de prova inequívoca da anuência do vendedor quanto ao pagamento realizado fora das vias convencionais.

No decisum consta de forma expressa que o pagamento foi realizado a terceiro completamente estranho à relação contratual estabelecida, sem qualquer prova da anuência expressa do vendedor para essa modalidade atípica de adimplemento.

Ressaltou-se, ainda, que o Embargante, mesmo diante de proposta por valor significativamente inferior ao preço médio de mercado, não adotou qualquer cautela ou diligência mínima que permitisse aferir a legitimidade da negociação ou a regularidade da intermediação.

No voto condutor ainda foi consignado que a tradição do veículo ocorreu com base em comprovante bancário fraudulento, que induziu o Embargado, proprietário do bem, em erro substancial quanto ao efetivo recebimento do valor ajustado.

Ainda foi expressamente registrado que a boa-fé objetiva, embora princípio fundamental das relações obrigacionais, não protege comportamentos imprudentes ou negligentes, impondo ao adquirente o ônus pelos riscos que, de forma consciente, decidiu assumir na formalização do negócio jurídico.

Tais fundamentos são claros, coerentes e respaldados por jurisprudência atualizada, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Ou seja, diferente do que quer fazer crer o Embargante, a Câmara expressamente rejeitou sua tese de defesa de que o Recorrido tinha ciência e anuiu ao pagamento para terceiro estranho à lide porque, depois de analisar amplamente o acervo probatório dos autos, constatou inexistência de prova nesse sentido.

Ademais, não se pode esquecer que o Julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos de forma individualizada, basta que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, o que, no caso, foi feito com propriedade e acuidade.

Do exposto, conclui-se que os Embargos de Declaração não se prestam à correção de qualquer vício no Acórdão embargado. Cuida-se, em verdade, de tentativa de reabertura do debate meritório por via imprópria, hipótese expressamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025